Tribunal: STF
Processo: HC 224339
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. PRISÃO PREVENTIVA. DETERMINAÇÃO DE CUMPRIMENTO EM ESTABELECIMENTO ADEQUADO AO REGIME SEMIABERTO FIXADO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 24.1.2023 por Talvanes de Castro Alves, advogado, em benefício de Marcos Riam Alves Santos, contra decisão da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 12.1.2023, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 795.948/SE.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado em 19.12.2022, pela prática do crime de roubo majorado, às penas de cinco anos, três meses e vinte e nove dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e treze dias-multa, vedado o direito de recorrer em liberdade (e-doc. 5).



    3. A defesa interpôs apelação criminal no Tribunal de Justiça de Sergipe, pendente de julgamento.



    4. Impetrou-se habeas corpus no Tribunal de Justiça de Sergipe, com pedido de revogação da prisão cautelar, pela alegada incompatibilidade com a condenação em regime semiaberto.



    Em 9.1.2023, em decisão monocrática, o Relator, Desembargador Roberto Eugênio da Fonseca Porto, indeferiu a medida liminar (e-doc. 6).



    5. A defesa impetrou habeas corpus no Superior de Tribunal de Justiça e novamente pleiteou a concessão de liberdade provisória ao paciente.



    Em 12.1.2023, em decisão monocrática, a Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente a impetração pelo óbice da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal (e-doc. 7).



    6. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. O impetrante busca a revogação da custódia cautelar, pela pretensa falta dos requisitos autorizadores da medida prevista no art. 312 do Código de Processo Penal. 



     



    Argumenta que, “muito embora condenado à pena a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, o paciente encontra-se recolhido no regime fechado, por força da manutenção da sua prisão preventiva” (fl. 7, e-doc. 1). 



    Alega que “a manutenção da prisão preventiva em pena fixada em regime inicial semiaberto, além de carecer de amparo legal, desvirtua o instituto da prisão preventiva, que pressupõe cerceamento pleno do direito de locomoção” (fl. 9, e-doc. 1).



    Estes os pedidos e requerimentos:



    “Ex Positis, o impetrante postula a este Ínclito(a) Ministro(a) a concessão do writ impetrado – LIMINARMENTE – independentemente das informações da Autoridade Coatora, ante a documentação acostada que comprova a flagrante ofensa ao Princípio da Proporcionalidade, quando se decidiu pela manutenção da prisão preventiva do paciente que foi condenado à pena a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, cessando desta feita, incontinenti, a Coação Ilegal que vem sofrendo, expedindo-se o competente alvará de soltura em favor de MARCOS RIAN ALVES SANTOS, por ser esta medida não só da melhor aplicação do Direito, mas, sobretudo, a melhor distribuição da impostergável Justiça” (fl. 12, e-doc. 1).



    7. Em 24.1.2023, a Presidente deste Supremo Tribunal, Ministra Rosa Weber, proferiu o seguinte despacho: “O presente caso não se amolda à hipótese prevista no art. 13, VIII, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal. Findo o recesso judiciário, encaminhem-se os autos à Ministra Relatora” (e-doc. 10).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    8. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    9. A Ministra Maria Thereza de Assis Moura, em decisão monocrática, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 795.948/SE:



    “Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida por esta Corte Superior, pois a matéria não foi examinada pelo tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário. 



    Aplica-se à hipótese o enunciado 691 da Súmula do STF:



    ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar’. (...)



    In casu, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular, porquanto, ao menos em uma análise perfunctória, a decisão atacada não se revela teratológica, tendo-se assinalado que ‘o magistrado sentenciante ao contrário do que alega o recorrente, aplicou in totum a jurisprudência do STJ e determinou a adequação da segregação ao regime aplicado em sentença, resguardando o direito do réu e respeitando os requisitos necessários para manutenção da segregação, ainda que de forma diversa (regime semiaberto), pelo bem da ordem pública’ (fl. 23).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus” (e-doc 7).



    Nos termos da jurisprudência prevalecente, é inviável ao Supremo Tribunal Federal conhecer originariamente de matéria não examinada pelas instâncias antecedentes, “sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC n. 168.981-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019). Na mesma linha são os julgados:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 



    1. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da ‘motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 



    2. A possibilidade de aplicação da atenuante relativa à confissão espontânea não foi apreciada pelo Tribunal Regional Federal, nem pelo Superior Tribunal de Justiça, o que impede o imediato exame da matéria por esta Corte, sob pena de dupla supressão de instâncias. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.369-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2019). 



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Prisão preventiva. Alegação de ausência de fundamentos idôneos aptos a ensejar a manutenção da constrição cautelar. Inexistente. Paciente preso em flagrante delito na posse de 671kg de maconha, acondicionada em tabletes. Decreto baseado na gravidade concreta do delito. 4. Supressão de instância. Matéria não enfrentada pelo STJ. Não exaurimento da jurisdição. Precedentes. 5. Afastada a possibilidade de concessão da ordem de ofício. Não configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 170.391-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.8.2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. EVASÃO DE DIVISAS. FIXAÇÃO DO VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DO DANO CAUSADO PELA INFRAÇÃO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RISCO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO DA PACIENTE NÃO COMPROVADO. PRECEDENTE DESTA SEGUNDA TURMA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 168.643-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2019).



    10. Não se identifica excepcionalidade a permitir a concessão da ordem de ofício, por não se ter demonstrado ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão impugnada.



    11. Ao condenar o réu a cinco anos, três meses e vinte e nove dias de reclusão, o juízo de origem fixou o regime semiaberto e manteve a prisão cautelar, com os seguintes fundamentos:



    “DA DETRAÇÃO E DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA 



    Compulsando os autos, verifica-se que o réu permanece segregado de 04/03/2022 (fls. 140) até esta data, ou seja, por 09 (nove) meses e 16 (dezesseis) dias. Assim, resta-lhe cumprir a pena privativa de liberdade, para o delito de roubo, de 04 (quatro) anos, 06 (seis) meses e 13 (treze) dias de reclusão.



    Tendo em vista o quantum da pena aplicada ao sentenciado, estabeleço o regime semiaberto para cumprimento inicial da pena, a teor do art. 33, §§2º, alínea ‘b’, do Código Penal. 



    DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE 



    Nego ao réu o direito de recorrer em liberdade, uma vez que presentes os requisitos da prisão preventiva, nos termos do art. 312 e 313 do Código de Processo Penal, considerando não ter havido alteração fática capaz de ensejar relaxamento da prisão processual do Réu.



    Contudo, deverá o acusado ser remanejado ao regime semi-aberto, até julgamento de eventual recurso, conforme jurisprudência do STJ. (...)



    Dessa forma, considerando-se o regime de cumprimento de pena inicialmente imposto, bem como o fato de que já se encontra em funcionamento, neste Estado, unidade prisional para cumprimento de pena de presos condenados em regime inicial semiaberto, determino que o réu aguarde o julgamento de eventual recurso em estabelecimento adequado ao regime semiaberto, se por outro motivo não estiver submetido a regime prisional mais gravoso. 



    Também, por isso, considero revisada a necessidade de manutenção da prisão preventiva, considerando a redação do parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal. 



    Espeça-se imediatamente a competente Guia de Execução Provisória à 7ª Vara Criminal da Comarca de Aracaju-SE” (fls. 8-9, e-doc. 5).



    12. Na espécie, o impetrante não comprovou descumprimento da determinação de compatibilização da custódia preventiva imposta ao paciente em 19.12.2022, com a definição de cumprimento da pena em regime semiaberto. Também não demonstrou estar o paciente atualmente cumprindo as condições do regime fechado.



    13. Em processos análogos, este Supremo Tribunal assentou ser juridicamente válida a decretação de prisão preventiva quando fixado o regime semiaberto, desde que em estabelecimento compatível com essa definição judicial e assegurado o cumprimento das particularidades do cumprimento do regime semiaberto. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CONDENAÇÃO. COMPATIBILIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA COM O REGIME SEMIABERTO. MEDIDA LIMINAR INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. APONTADO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA: EXCEPCIONALIDADE. PRECEDENTES. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE ESTAR SENDO CUMPRIDA A CUSTÓDIA CAUTELAR EM REGIME MAIS GRAVOSO QUE O DEFINIDO NA CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 215.042-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 27.6.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. TREZE QUILOS DE MACONHA. CONDENAÇÃO. INCOMPATIBILIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA COM O REGIME SEMIABERTO. LIMINAR INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FLAGRANTE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. ORDEM DE OFÍCIO PARA QUE O PACIENTE AGUARDE O JULGAMENTO EM ESTABELECIMENTO ADEQUADO AO REGIME SEMIABERTO. PRETENSÃO DE CONCESSÃO EM MAIOR EXTENSÃO: RELAXAMENTO DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 193.983-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021). 



    “Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Associação para o tráfico de drogas com envolvimento de adolescente. Excesso de prazo. Prisão preventiva. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). No caso, não há comprovação de desídia ou de injustificada demora por parte do Poder judiciário que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva. 2. Não merece prosperar a tese da defesa quanto à incompatibilidade da prisão preventiva com o regime semiaberto, tendo em vista, que, na hipótese dos autos, o regime semiaberto foi superveniente à sentença condenatória, fruto do deferimento ao paciente da progressão de regime. Eventual ilegalidade ocorreria se comprovado que o cumprimento da pena se dá em condições mais gravosas do que o devido, o que não é o caso. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 197.547-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.4.2021 – grifos nossos).



    Confiram-se, ainda, as seguintes decisões de minha relatoria: HC n. 197.226/SP, DJe 9.2.2021, com trânsito em julgado em 18.2.2021, HC n. 197.024/SC, DJe 26.1.2021, com trânsito em julgado em 9.2.2021, e HC n. 191.635/SC, DJe 22.10.2020, com trânsito em julgado em 28.10.2020.



    14. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília 23 de fevereiro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora